Tribunal: STF
Processo: ADI 3166
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-27
Data de publicação: 2010-05-27

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 10.872/2001, 
   do Estado de São Paulo. Iniciativa do próprio Legislativo estadual. 
   Competência legislativa. Usurpação. Previsão de ilicitude de atos 
   discriminatórios em virtude de sexo, raça ou credo, praticados no 
   Estado. Cominação de penas administrativas a agentes público e a 
   particulares. Matérias concernentes a relações de trabalho e a 
   agentes da administração pública. Competência legislativa exclusiva 
   da União e de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, 
   respectivamente. Ofensa aos arts. 22, I, 21, XXIV, e 61, § 1º, II, 
   "c", da CF. Ação julgada procedente.  É inconstitucional a lei 
   estadual de iniciativa do Legislativo que, sob pretexto de 
   resguardar o princípio da igualdade, prevê ilicitude de atos 
   discriminatórios em virtude de sexo, raça ou credo, praticados no 
   Estado, cominando penalidades a agentes públicos e a particulares.